Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704013-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON SIMONSEN PEREIRA SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ANDERSON SIMONSEN PEREIRA SOUSA contra a sentença proferida na ação de cobrança ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. Contudo, o apelante não efetivou o preparo, pois pretende o deferimento da justiça gratuita. Verifico que esta pretensão está amparada apenas pela declaração de hipossuficiência (ID 46673811). Ocorre que o referido documento deve ser acompanhado de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares, considerando que a presunção existente na afirmação não é absoluta. Isso porque o art 5o, inciso LXXIV, da CF, tem por escopo contemplar apenas aqueles que efetivamente não tenham condições de arcar com as custas processuais. Inclusive, este entendimento foi posto na decisão determinante da emenda à petição inicial, a qual, atendida parcialmente, gerou o recolhimento das custas iniciais (IDs 46673820 e 46673821). Ante o exposto, INTIME-SE o apelante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, nos termos do §2o do art. 99 do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator